Tribunal: TJBA
Processo: 2002643-05.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Agravo de Execução Penal nº 200
2643
-
05
.2025.8.05.
0001

Origem do Processo: Comarca de
Salvador

Processo de 1º Grau: 2000
109
-
88
.202
5
.8.05.0001

Agravante:
Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Advany Figueredo

Agravado: Rosângela de Jesus Santos

Advogado: Jorge Antônio Fernando Conceição Baldini (OAB/BA N. 49.839)

Procurador de Justiça:
Tânia Regina Oliveira Campos

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO MINISTERIAL.
FIXAÇÃO DE DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS.
ACUSADA SOLTA NO CURSO DO PROCESSO.

DATA DA ÚLTIMA PRISÃO
.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador, que indeferiu pedido de modificação da data-base para a obtenção de benefícios penais. A decisão recorrida manteve como marco inicial a primeira prisão da sentenciada, ocorrida em 2011, desconsiderando o longo lapso temporal em que permaneceu em liberdade até o seu retorno ao cárcere, em 07/11/2024.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a data-base para a concessão de benefícios na execução penal deve ser a da primeira prisão da sentenciada ou o momento de sua última prisão, após longo período de liberdade.

III. Razões de decidir

3. A fixação da primeira prisão como data-base para benefícios penais, mesmo após longo período em liberdade, viola o princípio da execução progressiva e da legalidade.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o período em que o apenado esteve em liberdade não pode ser considerado como tempo de pena cumprida, devendo a data da última prisão ser fixada como novo marco inicial para concessão de benefícios.

5. A contagem do prazo para a obtenção de futuras benesses deve ser iniciada na data da última prisão ininterrupta, ainda que esta não decorra de nova infração penal.

6. A retificação da data-base não causa prejuízo à apenada, pois o tempo de prisão provisória será aproveitado por meio da detração penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. O período em que o apenado permaneceu em liberdade não pode ser computado como tempo de pena cumprida. 2. A data da última prisão, ainda que para cumprimento definitivo de pena, deve ser considerada como marco inicial para concessão de benefícios na execução penal.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 928.177/GO, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 30/4/2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Execução Penal n. 2002643-05.2025.8.05.0001, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, nos termos do voto do relator.